Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. COBRANÇA TRIPLICADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. VALORES NÃO ESTORNADOS INTEGRALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o fornecedor promoveu a cobrança triplicada da compra, que posteriormente foi cancelada, e os elementos de prova constantes dos autos indicam a devolução parcial do valor indevidamente descontado, merece prestígio a sentença que condenou a empresa a promover a restituição em dobro do valor remanescente e a devolução simples do quantum expendido pela autora para solver a questão (ligações telefônicas).
2. Recurso conhecido e não provido.
3. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo-se em conta o valor ínfimo da condenação, conforme precedentes da turma: Acórdão 1624990, 07083726020218070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.